Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-42.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Depoimentos da vítima e testemunhas. Dolo comprovado. Reconhecimento de crime único quanto aos delitos de receptação. Possibilidade. Pena. Alteração. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500217-42.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANTONIO
PENAFIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo a fim de reconhecer a unidade delitiva entre os crimes
de receptação e reduzir a pena aplicada para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor
unitário mínimo (furto qualificado) e para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor unitário mínimo
(receptação simples), mantida, no mais, a r. decisão atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40092
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500217-42.2020.8.26.0624
Apelante: ANTONIO PENAFIEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Juiz de 1a Instância: Fabricio Orpheu Araújo
Apelação
Criminal

FURTO
QUALIFICADO
e
RECEPTAÇÃO. Conjunto probatório suficiente para a
condenação. Depoimentos da vítima e testemunhas. Dolo
comprovado. Reconhecimento de crime único quanto aos
delitos de receptação. Possibilidade. Pena. Alteração. Parcial
provimento ao apelo.
ANTÔNIO PENAFIEL foi condenado a cumprir pena de 05
(cinco) anos, 04 (quatro) meses, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-
multa no valor unitário mínimo, além de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa no valor
unitário mínimo, em regime fechado, pela prática respectivamente dos crimes
de furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso I do Código Penal) e receptação
por duas vezes em continuidade delitiva (artigo 180, caput, por duas vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal), conforme decisão de fls.
182/190.
Não conformado, apela à Instância Superior postulando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca modificar o
regime prisional para o aberto (fls. 207/211).
Recurso contrariado (fls.215/217), a Douta Procuradoria- Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.230/238).
É O RELATÓRIO.
O acusado foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, rompendo obstáculo, subtraiu para si, mediante rompimento de
obstáculo, folhas de cheque ao portador preenchidas somando R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), computador portátil, além da quantia em dinheiro no
montante de R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima L.G.R.S. E ainda
porque adquiriu em proveito próprio, por duas vezes em continuidade
delitiva, um computador portátil e um aparelho celular, ciente da origem
ilícita de ambos, subtraídos das vítimas S.A.A.P.L.F., M.B.L.F. e C.A.B
A materialidade está demonstrada por meio do boletim de
ocorrência (fls. 8/10, 12/13 e 14/15) e exame pericial (fls. 170/172).
Em relação à autoria, os meios de prova também foram
suficientes para vincular subjetivamente o acusado à prática dos crimes
conexos de furto qualificado e receptação articulados na denúncia.
A vítima L.G.R.S, nas oportunidades que se manifestou nos
autos, apontou o acusado ANTÔNIO como o responsável pela subtração que
aconteceu no seu escritório de cobrança, após danificar a porta de entrada
com um cabo de vassoura. Aduziu que não presenciou os atos executórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
contudo, conseguiu identificar o acusado em ação por intermédio de imagens
de vigilância instaladas nas redondezas. Acrescentou que o acusado foi
identificado depois quando agia mais uma vez, de maneira semelhante, em
desfavor de outro estabelecimento comercial.
Acionou-se a Polícia Militar que, em frutífera diligência,
identificou o acusado ANTÔNIO e conseguiu recuperar parte dos objetos
subtraídos que estavam ocultos em sua residência, reforçando a convicção
acusatória.
Durante a diligência, no mesmo local, os policiais ainda
apreenderam outros objetos de origem espúria, aparelho celular e computador
portátil, subtraídos das vítimas S.A.A.P.L.F., M.B.L.F. e C.A.B.
O próprio acusado, ouvido em juízo, reforçou o acervo
acusatório porquanto confirmou a posse dos objetos em sua residência
subtraídos das vítimas argumentando precariamente que os adquiriu numa
“feira informal” com o intuito de presentear os netos.
Em relação ao crime de furto, a posse de parte dos objetos
subtraídos, mais o reconhecimento pessoal que a vítima L.G.R.S. realizou em
contraditório, além de frágil escusa defensiva, são fortes e convincentes
meios de prova para delimitar a autoria descrita na denúncia. Igualmente em
relação à qualificadora do rompimento de obstáculo que encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
indubitável substrato probatório no exame pericial que acompanha os autos
(fls. 170/172).
Quanto aos crimes conexos de receptação, de igual modo, a
prova é categórica para amparar o juízo de culpabilidade, vez que o acusado
não conseguiu explicar de maneira satisfatória o modo pelo qual os bens das
vítimas vieram parar em suas mãos, o que seria imprescindível para gerar
dúvida razoável quanto ao dolo que lhe é atribuído.
A própria justificativa que apresentou no sentido de que
adquiriu os produtos numa feira ilegal, sem apresentar nota ou algum
pertinente documento, é sintomática e reforça ainda mais a intenção
criminosa que o orientou desde o início.
Aliás, é entendimento desta c. Câmara Criminal de que a
apreensão de bens de origem ilícita na posse dos acusados inverte o ônus da
prova, cabendo à defesa comprovar a posse lícita ou o desconhecimento da
procedência espúria, fato não verificado nos autos, sendo suficiente para a
comprovação do dolo a presença de indícios1.
De outro lado, o próprio contexto que circundou a identificação
do acusado revela sua proximidade com os crimes antecedentes de furto
praticado contra as vítimas S.A.A.P.L.F., M.B.L.F. e C.A.B..
1 AP. 990.08.024759-0, rel. Carlos Bueno, j. 26.11.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Num aspecto, contudo, o apelo defensivo merecer prosperar
para afastar a continuidade delitiva entre os dois crimes de receptação,
reconhecendo-se a unidade delitiva, posto que os objetos ilícitos foram
apreendidos na posse do acusado num mesmo contexto fático, não sendo
possível cindir temporalmente com precisão as condutas ilícitas consistente
em adquirir, em proveito próprio, produto de origem ilícita (computador
portátil e aparelho celular).
Passo, agora, ao cálculo punitivo.
A pena base aplicada aos crimes de furto qualificado e
receptação estabeleceu-se acima do mínimo legal em virtude da presença de
circunstâncias judiciais, sopesadas de maneira fundamentada, sem extrapolar
a discricionariedade conferida por lei ao órgão julgador.
Contudo, a fim de se evitar o excesso punitivo, altera-se a
respectiva fração aplicada aos delitos para 1/5 (um quinto).
O posterior aumento devido à presença de diversos registros
criminais, geradores de reincidência (cf. certidão de fls. 174/178), justificou o
acréscimo punitivo sobre a pena provisória na fração de 1/3 (um terço) para
ambos os delitos (receptação e furto qualificado).
Reconhecida a unidade delitiva entre os crimes de receptação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
fazendo-se incidir novas frações de aumento, a pena aplicada ao acusado
modifica-se, em definitivo, para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor
unitário mínimo (furto qualificado) e em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no
valor unitário mínimo (receptação simples).
O regime prisional mais gravoso, fechado, era o único possível
para punir a conduta ilícita atribuída ao acusado, haja vista a indubitável
presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de seu conturbado
histórico criminal que denotam estilo de vida voltado para agredir, de maneira
reiterada, o patrimônio alheio de modo a exigir maior cautela e rigor no
momento de individualizar a punição, tendo em vista o princípio da
suficiência (artigo 33 e seguintes do Código Penal).
Por igual razão, não cumprindo os requisitos legais, era mesmo
impossível fazer incidir qualquer benefício para livrá-lo do cárcere (artigos 44
e 77 do Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo a fim de reconhecer a unidade delitiva entre os crimes de
receptação e reduzir a pena aplicada para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
valor unitário mínimo (furto qualificado) e para 01 (um) ano, 07 (sete) meses
e 06 (seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
no valor unitário mínimo (receptação simples), mantida, no mais, a r. decisão
atacada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora